Tribunal: STF
Processo: ARE 1583878
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO
1. O Estado de São Paulo interpôs, com suporte na alínea ‘a’, do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 23) contra acórdão (eDoc 14) do Tribunal de Justiça, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. Pretensão à rediscussão de matérias abarcadas pela autoridade da coisa julgada. Ausente hipótese de inexequibilidade nos moldes do art. 535, §5º, CPC. Inexistência de confronto à tese vinculante exarada pelo STF na ADI 666. Tema nº 106 que não se adequa ao caso concreto. Recurso desprovido.
Sustenta, o recorrente, em síntese, que o julgado vergastado viola preceitos constitucionais por não declarar a inexigibilidade de título judicial transitado em julgado no qual, em valores a envolver complementação de aposentadoria ou pensão de aposentados ou pensionistas da extinta Ferrovia Paulista S.A., determinada a correção monetária tomando os índices do IPC de março a maio de 1990 (84,93% e 44,80%, respectivamente).
Não admitido o apelo excepcional por decisão da Seção de Direito Público da Corte de origem (eDoc 38), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 43), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.
É o relatório. Decido.
2. Tenho como inadmissível o recurso extremo, porquanto o Colegiado a quo se baseou nos fatos e nas provas e no exame de normas locais para afastar a inexigibilidade do título judicial objeto da execução, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:
Conforme se observa do título judicial (fls. 22/40 da origem), a pretensão inicial foi julgada procedente por força do que prevê o artigo 4º da Lei Estadual 9.343/96 e os artigos 192, 193 e 200 do Decreto nº 35.530/59, tenho havido posterior adequação do julgado tão somente no que concerne aos consectários legais (fls. 62/68).
Por sua vez, destaca-se descrição do Tema 106/STF:
[...]
Como se vê, em que pese ambos os casos tratem da questão de extensão do reajuste, conforme defende a Fazenda, a questão posta em discussão no Leading case cinge-se à definição de competência para julgamento e dos efeitos da decisão proferida pela Justiça do Trabalho e aplicação do artigo art. 884, § 5º, da CLT.
[...]
No que concerne ao julgamento proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 666/PE, foi reconhecida a inconstitucionalidade da Resolução Administrativa do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Pernambuco, sem relação com o julgamento objeto deste agravo. Nota-se que o acolhimento da pretensão da parte agravada, nos termos do título executado, não está fundamentada no referido ato administrativo. 
Não há o que se falar, portanto, na inexigibilidade da obrigação judicial, uma vez que o título executivo não está amparado em legislação ou ato normativo cuja inconstitucionalidade tenha sido reconhecida pelo C. STF.
Com efeito, não há dúvida acerca do trânsito em julgado do título executivo que embasa o cumprimento de sentença, ausente qualquer informação de sucesso na interposição de recurso aos tribunais superiores.
Nesse cenário, rever o posicionamento da Corte Estadual, implica, necessariamente, em vulnerar os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula da Corte Suprema.
Em situação fronteiriça e no mesmo sentido, aponto o ARE 1.521.078 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, do qual extraio a ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO . COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA . FEPASA. REAJUSTE. APLICAÇÃO DO IPC. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. RAZÃO DE DECIDIR 
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 
IV. DISPOSITIVO 
5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 
6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.
3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.
Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de fixação na origem.
4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente